Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, a qual indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte dos executados. Os pedidos foram formulados bojo da execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA e FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA e LOJA DE CONVENIÊNCIA PETRO LTDA-ME. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir e dos passaportes dos devedores, como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O Colegiado negou provimento ao recurso (ID. 30684675). Banco do Brasil interpôs recurso especial, inadmitido ID- 31326647. Interposto agravo em face à decisão, os autos foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra relatora deu parcial provimento ao agravo e determinou “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, a partir das circunstâncias de fato do caso concreto e das premissas estabelecidas pelo STF na ADI n. 5.941 e na jurisprudência do STJ acima sumariada” (ID. 58915268). De volta à 4a Turma Cível, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID. 58916998). Contudo, este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator